Tribunal: TJDFT
Processo: 0747387-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. PAGAMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALHA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, fundamentando, para tanto, a inexistência de comprovação mínima das alegações autorais relativas à suposta falha na prestação de serviço bancário.
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso, a autora/recorrente iniciou, no começo de 2021, um procedimento de cessão de direitos possessórios de uma fração de lote localizado no Condomínio Rural Pousada das Andorinhas. Entretanto, para perfectibilização de tal negócio jurídico, era necessário o nada consta das taxas de condomínio, quando então se solicitou a declaração de quitação dos débitos, tendo sido a autora/recorrente surpreendida com uma cobrança no valor de R$ 1.338,85, referente a diferenças do valor pago mês a mês desde dezembro de 2015. Isto é, a autora/recorrente alega que foi prejudicada por falha na prestação do serviço bancário, pois, embora realizado o pagamento das despesas condominiais mediante débito automático em conta corrente, não foi observado, pela parte recorrida, o valor integral da obrigação de pagar veiculada no respectivo boleto. Explico, ao invés de descontar de sua conta corrente o valor inscrito no boleto, a título de taxa condominial, R$ 200,00, somente se efetivava o numerário de R$ 160,00, o que teria gerado um débito acumulado de R$ 1.338,85, sem sua culpa.
6. Nada obstante, ao exame do caderno processual, não entrevejo verossimilhança nas alegações da autora/recorrente, quanto à falha no processamento do pagamento via débito automático. A uma, não se comprovou o efetivo pagamento por tal modalidade. Em seguida, o banco/recorrido, em contestação, juntou documentação que indica pagamentos extemporâneos, ou seja, em data distinta do vencimento, o que permite inferir que tais pagamentos não foram lançados mediante débito automático em conta corrente. Ademais, não se mostra crível que a autora/recorrente, por aproximadamente 6 anos, não teria percebido o pagamento a menor da taxa condominial, não percebendo o desconto apenas de R$ 160,00 em seu extrato. Por fim, admitir a condenação por dano material representaria um enriquecimento ilícito da autora/recorrente, em detrimento dos outros condôminos e do próprio condomínio. Assim, não se vislumbra falha na prestação do serviço, restando por incólumes os termos da sentença.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.